Tribunal: TJDFT
Processo: 0712394-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. INVENTÁRIO E PARTILHA. BEM IMÓVEL OBJETO DE SUCESSÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 1.791 do Código Civil e seu parágrafo único, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.
2. O patrimônio que compõe o espólio permanece sob o regime de condomínio, pelo tempo necessário a realização da partilha, de modo a viabilizar a livre disposição das respectivas cotas por parte de cada herdeiro.
3. Somente após a partilha cada herdeiro poderá dispor de sua cota-parte como melhor lhe aprouver, não havendo falar, em ação de inventário, em direito de preferência na aquisição do bem.
4. Recurso conhecido, mas não provido.